Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-18.2023.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, COM EMISSÃO E PROTESTO DE CDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – AÇÃO VISANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CANCELAMENTO DA CDA E DO PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDO.